Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734859-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA DE NEGREIROS PINTO RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO A recorrente não apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, assim como não promoveu o recolhimento das custas e do preparo. Por esses motivos, por infringência aos artigos 42 da Lei no 9.099/95 e art. 31 do RITR, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator